Tribunal: TJDFT
Processo: 0700288-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Consoante petição apresentada pelo advogado da parte autora\apelada no ID 20166163, foi requerido o envio do link de acesso à sala virtual de julgamentos referente à 12a Sessão Ordinária por Videoconferência. O acompanhamento do julgamento de processos nos quais atuam constitui direito assegurado aos advogados pelo Estatuto da Advocacia. Assim, defiro o pedido de acesso à sala virtual de julgamentos referente à 12a Sessão Ordinária por Videoconferência. Ressalto, no entanto, que não será assegurado ao advogado o direito à sustentação oral, porquanto não houve pedido neste sentido, formulado dentro do prazo previsto no § 3o do artigo 12 da Portaria Conjunta 52/2020, deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora.